Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003043-13.2021.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis
Agravante: Thiago Matheus de Oliveira
Agravada: Lara e Pederiva Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Thiago Matheus de Oliveira em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por dano moral que move contra Lara e Pederiva Ltda., indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de compelir a ré a não realizar qualquer negociação sobre o imóvel objeto do contrato, bem como, determinar a suspensão imediata de qualquer cobrança referente ao contrato em litígio, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a probabilidade do direito invocado ficou demonstrada, ante a inequívoca abusividade na retenção dos valores pagos. Assevera a existência do perigo de dano, em razão da possibilidade iminente da agravada realizar a venda do imóvel a terceiros, aliada à obrigação de ter que honrar com as parcelas do contrato. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 03 de março 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator